Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Perseguição. Reiteração da conduta. Falsa identidade. Dolo específico. Denunciação caluniosa. Falsificação de selo ou sinal público. Pena de reclusão. Regime inicial semiaberto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 147-A, caput (por duas vezes), 339, caput, 296, § 1o, inciso III, e 307, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) se caracterizada a reiteração da conduta necessária para a configuração do crime de perseguição; (ii) se presente o elemento subjetivo específico necessário à configuração do crime de falsa identidade; e (iii) se é adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão.
III. Razões de decidir
3. Para que o crime de perseguição (art. 147-A do CP) reste configurado, exige-se habitualidade, isto é, um mínimo de repetição e prolongamento no tempo, de modo a efetivamente restringir a capacidade de locomoção ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. 3.1. No caso em análise, a reiteração da perseguição voltada a ameaçar a integridade psicológica e a perturbar a esfera de liberdade das vítimas ficou devidamente demonstrada, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação pelo referido crime.
4. O crime de falsa identidade (art. 307 do CP) exige, para a sua consumação, que a irregular identificação seja realizada para obter vantagem para si ou para outrem, ou para prejudicar terceiros. 4.1. No caso em análise, foi demonstrado o intuito da falsa identidade com o objetivo de prejudicar terceiros, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação.
5. Extrai-se das alíneas “b” e “c” do § 2o e do § 3o do art. 33 do CP que, ao condenado não reincidente e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8 anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto. 5.1. O fato de a ré ser mãe de criança menor de 12 anos não exerce influência na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, por ausência de previsão legal nesse sentido. 5.2. Sobre o tema, o art. 117 da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados a pena em regime aberto e que tenham filho menor, permitindo a jurisprudência, excepcionalmente, a concessão do benefício a quem cumpre pena nos regimes semiaberto e fechado, desde que seja demonstrada a imprescindibilidade da medida, cabendo ao juízo da execução se debruçar sobre a questão.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido desprovido.